Tribunal: TJPA
Processo: 0833210-22.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833210-22.2017.8.14.0301
APELANTE: JOZIANE GONCALVES COUTINHO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0833210-22.2017.8.14.0301

EMBARGANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:
JOZIANE GONÇALVES COUTINHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15. OMISSÃO. VERIFICADA. PONTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
OFF LABEL
. OMISSÃO SUPRIDA NESTE JULGADO, CONSIDERANDO ENTENDIMENTO DO STJ DE QUE ”É UNIVERSALMENTE ADMITIDO E CORRIQUEIRO O USO
OFF LABEL
DE MEDICAMENTO, POR SER FÁRMACO DEVIDAMENTE REGISTRADO NA ANVISA”, DE MODO QUE SUA PRESCRIÇÃO “NÃO ENCONTRA VEDAÇÃO LEGAL”, DESDE QUE EXISTAM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS SOBRE O SEU USO E NÃO IMPORTE EM “RISCO DE DANO À SAÚDE”. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE, APENAS PARA SANAR OMISSÃO, MAS SEM ATRIBUIR EFEITO MODIFICATIVO AO RESULTADO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0833210-22.2017.8.14.0301

EMBARGANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:
JOZIANE GONÇALVES COUTINHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL, oposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face do acórdão, que NEGOU provimento a apelação cível n. 0833210-22.2017.8.14.0301, de acordo com a seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CABE AO PROFISSIONAL MÉDICO DEFINIR QUAL MEDICAMENTO É PERTINENTE AO TRATAMENTO. CONTRATO REGIDO PELO CDC (ART. 47 DO CDC), O QUAL DEVE SEGUIR INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. MEDICAMENTO QUE DEVE SER FORNECIDO PELO PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Aduziu o embargante que existe OMISSÃO no referido julgado, pois deixou de tratar do principal argumento do apelo, que se refere a alegação de que o medicamento indicado para o tratamento da embargada não está formalmente indicado para a doença da recorrida, sendo um medicamento conhecido como
off label
, motivo pelo qual não estaria obrigado a fornecê-lo. Ressaltou que a operadora argumentou que o artigo 10 da Lei 9.656/98 expressamente excluiria da relação contratual a cobertura deste tratamento. Requereu o provimento dos embargos de declaração para que seja suprida a omissão e seja atribuído efeito modificativo ao recurso de apelação, a fim de que o apelo seja provido. (Id n. 2465117 - Pág. 1/4)

Não foram apresentadas contrarrazões (id n. 2620789 - Pág. 1)

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento, em sessão presencial.

Belém,

de

de 2020.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0833210-22.2017.8.14.0301

EMBARGANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:
JOZIANE GONÇALVES COUTINHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Aduz o recorrente que o acórdão foi omisso em relação ao ponto que o medicamento indicado para o tratamento de saúde da embargada não estaria indicado para o tratamento da doença da recorrida e por isso não seria obrigado a fornecê-lo.

Verifica-se que o acórdão embargado não tratou especificamente sobre este ponto, pelo que passo a suprir a referida omissão:

Sobre a questão, vejamos o atual posicionamento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO CLÍNICO OU CIRÚRGICO EXPERIMENTAL E MEDICAMENTOS NÃO REGISTRADOS NA ANVISA. EXPRESSA EXCLUSÃO LEGAL. USO OFF LABEL. POSSIBILIDADE, EM SITUAÇÕES PONTUAIS. CONFUSÃO COM TRATAMENTO EXPERIMENTAL. DESCABIMENTO. EVIDÊNCIA CIENTÍFICA, A RESPALDAR O USO. NECESSIDADE.

1. Por um lado, o art. 10, incisos I, V e IX, da Lei n. 9.656/1998, testilhando com a fundamentação da decisão recorrida, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes. Por outro lado, no tratamento experimental, o intuito da pesquisa clínica não é propriamente tratar, mas alcançar resultado eficaz e apto ao avanço das técnicas terapêuticas atualmente empregadas, ocorrendo em benefício do pesquisador e do patrocinador da pesquisa.

2. O art. 10, I, da Lei n. 9.656/1998, por tratar de questão atinente ao exercício profissional da medicina, deve ser interpretado em harmonia com o art. 7º, caput, da Lei n. 12.842/2013, que estabelece que se compreende entre as competências da autarquia Conselho Federal de Medicina - CFM editar normas "para definir o caráter experimental de procedimentos em Medicina", autorizando ou vedando sua prática pelos médicos.

3. Nessa linha, consoante deliberação do CFM, o uso off label justifica-se em situações específicas e casuísticas e ocorre por indicação médica pontual, sob o risco do profissional que indicou. É considerado como hipótese em que "o medicamento/material médico é usado em não conformidade com as orientações da bula, incluindo a administração de formulações extemporâneas ou de doses elaboradas a partir de especialidades farmacêuticas registradas; indicações e posologias não usuais; administração do medicamento por via diferente da preconizada; administração em faixas etárias para as quais o medicamento não foi testado; e indicação terapêutica diferente da aprovada para o medicamento/material".

4.
Havendo evidências científicas que respaldem a prescrição, é universalmente admitido e corriqueiro o uso off label de medicamento, por ser fármaco devidamente registrado na Anvisa, aprovado em ensaios clínicos, submetido ao Sistema Nacional de Farmacovigilância e produzido sob controle estatal, apenas não aprovado para determinada terapêutica.

5. Conforme propõe o Enunciado n. 15 da I Jornada de Direito da Saúde, realizada pelo CNJ, devem as prescrições médicas consignar o tratamento necessário ou o medicamento indicado, contendo a sua Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI), o seu princípio ativo, seguido, quando pertinente, do nome de referência da substância, da posologia, do modo de administração, do período de tempo do tratamento "e, em caso de prescrição diversa daquela expressamente informada por seu fabricante, a justificativa técnica". 6. Assim, como a questão exige conhecimento técnico e, no mais das vezes, subjacente divergência entre profissionais da saúde (médico assistente do beneficiário e médico-perito da operadora do plano), para propiciar a prolação de decisão racionalmente fundamentada, na linha do que propugna o Enunciado n. 31 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, o magistrado deve "obter informações do Núcleo de Apoio Técnico ou Câmara Técnica e, na sua ausência, de outros serviços de atendimento especializado, tais como instituições universitárias, associações profissionais, etc".

7.
A prescrição de medicamento para uso off label não encontra vedação legal, e nem mesmo a recorrente afirma que a utilização do fármaco traz algum risco de dano à saúde da autora ou que seja ineficaz para o tratamento da enfermidade que a acomete
. Portanto, e pela ausência de pedido de cassação da sentença para solicitação de nota técnica ao Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de origem e/ou produção de prova pericial para demonstração da inexistência de evidência científica (clínica) a respaldar a prescrição do medicamento, é de rigor a confirmação da decisão recorrida, ainda que por fundamento diverso.

8. Recurso especial não provido.

(REsp 1729566/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 30/10/2018)

Portanto, não merece prosperar o argumento do embargante no sentido que o acórdão, que julgou a apelação, merece ser modificado, com o objetivo de que se dê provimento ao apelo. Haja vista que apenas o fato de o medicamento ser considerado
off label
não é motivo suficiente para seu não fornecimento, conforme se verifica no julgado do STJ, acima elencado.

Sendo assim, conheço dos presentes Embargos de Declaração e
dou-lhe provimento parcial
,
apenas para suprir a omissão
apontada.
No entanto, sem que tal integralização seja capaz de modificar o resultado referente ao julgamento do recurso de apelação
, o qual deve ser mantido como desprovido.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/05/2020